Tribunal: TJES
Processo: 0008984-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008984-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A e outros

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA
-
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1 – Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.078/RS, a Lei 9.873/99 que prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas dos Estados e Municípios, limitando-se ao âmbito federal.

2 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

3 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

6 - Embora a Magistrada tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do município de que sucumbiu em parte mínima.

7 - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008984-04.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e UNIVERSO ONLINE S/A

APELADO:

UNIVERSO ONLINE
S/A
e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o outro por
UNIVERSO ONLINE S/A,
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
UNIVERSO ONLINE S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de reduzir o valor da multa administrativa ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) relativa ao procedimento nº 0112-018.309-4.

Em suas razões às fls. 114/136 (vol. 01, de 227 a 271), sustenta a pessoa jurídica de direito privado, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente. No mérito, afirma: a) ausência de comprovação de conduta ilegal, devendo ser anulada a multa; b) falta de critérios objetivos para fixação da multa, bem como sua desproporcionalidade; c) subsidiariamente, seja reduzido o montante fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município de Vitória, por sua vez, aduz às
fls. 176/184 (vol. 01, de 349 a 365)
: a) a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no Decreto Municipal 11.738/03; b) restou observado o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, motivos, consequências, extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes; c) encontra-se evidenciada a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da penalidade; d)por fim, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário, defende que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
recurso
.

DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

Sem maiores delongas, entendo não assistir razão à empresa Universo Online.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.078/RS, a Lei 9.873/99 que prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas dos Estados e Municípios, limitando-se ao âmbito federal. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015)
. IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Pelo exposto,
REJEITO
a arguição da prejudicial.

É como voto.

DO MÉRITO
PROPRIAMENTE DITO

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à Universo Online, considerando o desrespeito às normas consumeristas (reclamação acerca de aquisição de aparelho celular, com realização de pagamento, mas sem recebimento do produto).

Verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo (fls. 63/71), haja vista que o produto adquirido não foi entregue à consumidora, em que pese a requerida alegar prestar tão somente serviço de veiculação de anúncios, não podendo lhe ser imputada tal responsabilidade.

Não obstante a alegação de que detém posição de mera intermediadora, a apelante Universo Online assume os riscos da atividade desenvolvida, decorrente das operações realizadas em sua plataforma, no qual aufere lucro, sendo também responsável por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

A respeito, Carvalho Filho leciona que:

"modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado (R$ 16.221,11 – dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

Consigno que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MOTIVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Vislumbra-se, da análise da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor da pessoa jurídica, que fora devidamente motivada, na qual constaram os fatos e fundamentos que ensejaram a aplicação da penalidade, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como os critérios utilizados para sua mensuração. 2. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 3. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
5. A multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5000912-02.2019.8.08.0048. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de julgamento 04/10/2023.)

Finalmente, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora a Magistrada tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

De conseguinte, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em face de ambas as partes para o percentual de 15% (quinze por cento), vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.